Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-64.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706743-64.2020.8.07.0017 RECORRENTE: PAULO ROBERTO LOBAO LIMA RECORRIDO: JOAQUIM CHAVES FREITAS DESPACHO Torno sem efeito a certidão de ID 41720434. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões (certidão de intimação de ID 41631109). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024